Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-30.2023.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 23/04/2021 – Sentença de parcial procedência – Título de capitalização parcela premiável – Ausência de pedido e previsão contratual – Julgamento extra petita – Condenação decotada – NCPC, art. 492 – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 23/04/2021 – Sentença de parcial procedência – Título de capitalização parcela premiável – Ausência de pedido e previsão contratual – Julgamento extra petita – Condenação decotada – NCPC, art. 492 – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Seguro de Proteção Financeira – Adesão ratificada em proposta autônoma – Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP – Validade da contratação e cobrança – Ação improcedente – Decaimento integral da parte ativa – Sentença substituída – Recurso provido.